Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. CURSO. HISTÓRICO ESCOLAR. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ATENDIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal com vistas à suspensão do ato coator e o recebimento do certificado de conclusão de curso e o histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para posse imediata do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora e (ii) saber se a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022 no uso de suas atribuições, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo.
4. Admite-se a apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar para comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo público, em atendimento à finalidade da regra editalícia.
5. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. Não se pode atribuir ao candidato a demora ou omissão na expedição e registro do diploma pela instituição de ensino superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de segurança concedida.
Tese de julgamento: A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo porquanto tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022. A comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por meio da apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação, arts. 18 e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.3.2019; TJDFT, Acórdão 1.777.901, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 6.11.2023; TJDFT, Acórdão 1.805.194, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 1a Turma Cível, j. 22.1.2024; TJDFT, Acórdão 1.872.093, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.5.2024; TJDFT, Acórdão 1.818.085, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 19.2.2024.